Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707261-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: MARIA JOSELITA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel registrado na matrícula c/c reintegração. Necessidade de formação de litisconsórcio entre os cônjuges, proprietários. Recurso provido para julgar procedente a querella nulitatis. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 1o, do CPC/73, 73, § 1o, do CPC/16, 1.140 a 1.143, todos do Código Civil/16, e 474, 475, 505 a 508, todos do CC/02, afirmando que o negócio celebrado e rescindido não versava sobre direito real, mas sim direito pessoal, razão pela qual a declaração de nulidade por inexistência de citação do cônjuge deve ser reformada. Assevera, ainda, a ilegitimidade da recorrida, porque juntamente com seu esposo transferiram seus direitos à PARTPAR- administração e participações LTDA. Aduz que a resolução contratual não dispensa a manifestação judicial, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 10, § 1o, do CPC/73, 73, § 1o, do CPC/16, 1.140 a 1.143, todos do Código Civil/16, e 474, 475, 505 a 508, todos do CC/02, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O imóvel estava na posse do casal em virtude do domínio que lhes fora transmitido pelo registro da compra e venda. E somente com a inversão de sentido, ou seja, com o retorno do domínio à Terracap, ela teria a posse [...] Pouco importa que ela tenha constado da escritura e do registro não como adquirente, mas, sim, como esposa. Era dona também, por força do regime matrimonial [...] E caso se entenda pela desnecessidade da formação do litisconsórcio, nem por isso estaria dispensada a citação de Joselita. A citação foi pedida pela Terracap que, desse modo, pretendeu a formação de litisconsórcio, o qual seria facultativo, com base no CPC-73, art. 46, I. Não houve por parte do Juízo redução subjetiva da demanda. Houve apenas o tradicional e lacônico “cite-se na forma requerida”. Mas Joselita não foi citada e, mesmo assim, foi sentenciada. A propósito da alegada “nulidade de algibeira”, levando em conta a natureza transrecisória do vício, causa de nulidade absoluta, a pretensão deduzida na querella não se sujeita a prazo extintivo, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade de algibeira, sobretudo em outro processo [...] Posto isso, provejo o recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a demanda para anular o Proc. 0000201-28.1997.8.07.0001, a partir, exclusive, da citação de José de Arimatéia Cunha, devendo formar-se o litisconsórcio passivo do seu espólio com a autora do presente feito, a ser citada” (ID. 46794752). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016